Tribunal: TCU
Processo: 006.364/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1780/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.364/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Fernandes Stumpf (XXX.927.648-XX); Daniel de Almeida Soares (XXX.697.821-XX); Diego Carvalho Maranhao (XXX.064.641-XX); Gustavo Antonio Teixeira Chaves (XXX.821.941-XX); Gustavo Olinto da Silva (XXX.705.471-XX); Joana Darc Coelho Viegas Porto (XXX.189.571-XX); Natalia Silva Nascimento Araujo (XXX.310.861-XX); Palmer Arruda Silva (XXX.059.252-XX); Paulo Cesar de Melo Correa (XXX.381.391-XX); Ricardo Andrade Fernandes Faria (XXX.164.411-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.